Tribunal: TJDFT
Processo: 0023340-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0023340-45.2016.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID: Num. 20050268, na qual o Núcleo de Práticas Jurídicas – UNIPLAN informa não estar mais atuando na área criminal, intime-se o réu para, caso queira, constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. Retire-se imediatamente da pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 21:12:34. ROBSON BARBOSA Desembargador